Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001700-92.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO GONCALVES - CPF: 098.117.218-07 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (RECORRIDO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (REPRESENTANTE), ALFREDO MONTEIRO - CPF: 252.541.208-78 (RECORRIDO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001700-92.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Celso Goncalves

Recorrido(s):

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL COM EFEITOS
EX TUNC.
REGISTRO DA EMPRESA QUE JÁ SE ENCONTRAVA CANCELADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a anulação da sentença, no tocante ao acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que restou comprovado nos autos de que foi vítima de fraude, em razão da constituição de uma empresa sem o seu consentimento e que vem sofrendo as consequências em decorrência de execução trabalhista que tramita na Justiça do Trabalho da Comarca de Sapezal, motivada pelas diversas dívidas contraídas pela empresa fraudulenta, sendo que na referida execução trabalhista foi determinada a desconsideração da personalidade da empresa fraudada, vindo a sofrer constrição nos seus bens e inscrição nos cadastros de crédito. Ao final, requer que seja reconhecido o seu interesse de agir e declarada a nulidade da constituição da empresa GUARANI MADEIRAS LTDA com efeitos EX TUNC E ERGA OMNES, ou seja, para que produzam efeitos retroativos à constituição da empresa e contra todos.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Assevera que tal situação acarretou inúmeros prejuízos de ordem financeira tais como cadastro negativo, bloqueio de conta corrente e que sua tentativa administrativa foi inexitosa. Depreende-se dos autos que foi proferida sentença pela MM.a Juíza da 3a Vara Criminal de Cuiabá, reconhecendo a impossibilidade de identificação dos autores da constituição fraudulenta todavia, determinação a anulação do contrato social da empresa Guarani Madeiras, todavia, com efeitos ex nunc. Posteriormente, diante da manutenção de alguns débitos originados em data anterior a prolação da referida decisão, o requerente requereu a retificação quanto aos efeitos da sentença, contudo, a magistrada optou por reconsiderar a decisão, revogando a parte final do dispositivo, reconhecendo incompetência absoluta para decidir sobre a nulidade do ato constitutivo da empresa. Ao tempo em que propôs na esfera cível ação declaratória de nulidade c/c indenização de ato ilícito, requerendo a desconstituição da empresa Guarani Madeiras, bem como o reconhecimento da responsabilidade de LUIZ GONZAGA WARMLING, TADEU ROBERTO WARLING e JOAO RUBENS WARMLING pelo ato fraudulento, pugnando pela condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Em razão da sentença prolatada pelo juízo criminal, foi acolhida a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de nulidade da constituição da empresa. Verifica-se ainda, que em fevereiro de 2006 o autor solicitou o cancelamento da constituição dessa empresa junto à Junta Comercial e em data de 21/02/2006 foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a portaria no 004/2006, que sustou, na esfera administrativa, a constituição da empresa, vide Certidão Simplificada id 10785834. A presente pretensão pretende nulidade do ato constitutivo da empresa aberta em seu nome, com efeitos ex tunc, além dos danos morais.
Como amplamente demonstrado, a empresa Guarani Madeiras encontra-se desconstituída desde 02/2006, e o requerente não comprova seu interesse quanto a pretensão de nulidade do ato constitutivo da empresa e consequente baixa do ato constitutivo. Sendo assim, diante da ausência de interesse de agir, julga-se extinto o pedido em relação a nulidade do ato constitutivo da empresa com efeito retroativo, com fulcro no artigo 267, VI do CPC”.

3. Em que pese o Recorrente alegar que vem sofrendo prejuízos em razão da constituição fraudulenta da empresa
Guarani Madeiras Ltda.,
verifico que deixou de comprovar os alegados prejuízos, sequer comprovou a alegada constrição de seu patrimônio pessoal, em decorrência de encargos previdenciários da referida empresa, ônus que lhe incumbia nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. Cabe ressaltar que o único documento juntado pelo Recorrente, consistente na cópia de um despacho proferido na ação trabalhista n. 00225.2009.096.23.00-0 (*00225200909623000*), por si só, não é suficiente para demonstrar os alegados prejuízos suportados, tendo em vista que não fora juntado, por exemplo, a cópia integral da mencionada ação, para comprovar o interesse de agir do autor na presente demanda.

5. Desta forma, considerando que na certidão simplificada emitida pela JUCEMAT consta que o registro do contrato social da empresa
Guarani Madeiras Ltda.
se encontra CANCELADO desde 02/2006, e tendo em vista que o Recorrente não comprovou seu interesse quanto a pretensão de nulidade do ato constitutivo da referida empresa, a manutenção da sentença recorrida que acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir é medida que se impõe.

6. O interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, enquanto que a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Se o Recorrente não comprovou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela pretendida pode lhe conceder utilidade prática, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir do Requerente.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir do Reclamante em relação ao pedido de nulidade do ato constitutivo da empresa com efeito retroativo, bem como reconheceu a prescrição da pretensão autoral de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator